Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704719-09.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK, SONIA CUNHA PORTILHO APELADO: SONIA CUNHA PORTILHO, PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK D E C I S Ã O 1. Ao ID 65062559, o embargante, Paulo Henrique Stolf Cesnik, peticionada requerendo a inclusão dos embargos de declaração em julgamento presencial e a concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios. É o relato do necessário. Decido. 2. A certidão ao ID 65085966, atesta que “o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual para nova inclusão em pauta presencial”, não havendo necessidade de apreciação por esta Relatoria. Quanto ao pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração, registra-se não ser admitido o aditamento do recurso com vistas a suprir eventual deficiência, uma vez que a preclusão consumativa operou-se no momento da sua interposição. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Nesse sentido, o lúcido precedente deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EMENDA AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. O artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, estabelece que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A petição recursal exaure o direito de recorrer, não sendo possível a apresentação de emenda ao recurso, diante da preclusão consumativa. (Acórdão 1429236, 07359416620218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compartilha do mesmo entendimento o c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMBATE AO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. DEFICIÊNCIA. ACRÉSCIMO DE RAZÕES RECURSAIS, NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Em face da preclusão consumativa, não há passagem, ainda que a título de saneamento, para acréscimo de razões recursais no agravo interno de decisão em que não se conheceu de agravo em recurso especial. Precedente. 4. "(...) à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório" (RMS n. 49.356, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 05/11/2019). 5. Decisão, em que não se conheceu do Agravo em Recurso Especial, mantida. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) Assim, não é permitido ao recorrente aditar a peça recursal sob pena de violação ao instituto da preclusão. Toda a fundamentação relacionada à insurgência contra o acórdão embargado deveria ter sido apresentada integralmente na peça recursal. Além disso, não se observa, no caso, qualquer alteração nas circunstâncias que ensejaram a oposição dos embargos de declaração. 3. Diante do exposto, nada a prover em relação à petição ao ID 65062559. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] EVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599.